Tribunal: TJES
Processo: 5008641-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008641-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO GABRIEL GUIMARAES GALVAO e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. O decreto prisional fundou-se na gravidade concreta do delito, o que não é suficiente para justificar a decretação da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, já que não há fatos novos que justifiquem a decretação da prisão.

2. Exige-se, na redação do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, para além da gravidade em concreta do crime, uma relação de contemporaneidade entre a conduta e a prisão, ou que tenham ocorridos fatos novos (depois da ação criminosa) que justifiquem a privação da liberdade, o que não ocorre no caso dos autos. Assim, é vedado ao magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu se não restarem presentes fatos/elementos novos,

como no caso dos autos, já que após a concessão da liberdade provisória não restou comprovado qualquer fato novo que justifique a prisão.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
JOÃO GABRIEL GUIMARÃES GALVÃO
, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que na audiência de custódia ocorrida em 30/10/2022 foi deferida a liberdade provisória sem fiança com imposição de medidas cautelares que não foram descumpridas. Aduz que, após o recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva sem a ocorrência de fatos novos e que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Assim, requer a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (ID 5644832).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6051873).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus (ID 6091160).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO GABRIEL GUIMARÃES GALVÃO
, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que na audiência de custódia ocorrida em 30/10/2022 foi deferida a liberdade provisória sem fiança com imposição de medidas cautelares que não foram descumpridas. Aduz que, após o recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva sem a ocorrência de fatos novos e que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Assim, requer a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (ID 5644832).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6051873).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus (ID 6091160).

Pois bem.

Primeiramente, em que pese a alegação de supressão de instância suscitada pela Procuradoria do Justiça, entendo que é desnecessário formular pedido de revogação da prisão na primeira instância para que o Tribunal de Justiça possa conhecer do habeas corpus no qual se alega possível constrangimento ilegal.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º incisos II e III do CP por ter desferido golpes de faca contra o seu tio, causando-lhe a morte na data de 29/10/2022.

Inicialmente, na audiência de custódia em 30/10/2022, foi concedida a liberdade provisória sem fiança com a imposição das seguintes medidas cautelares:

a)
proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
d)
recolhimento domiciliar de 20h às 6h;
e)
comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
f)
proibição de frequentar a residência e de se aproximar de sua genitora a menos de 500 metros
.

Após o oferecimento da denúncia, a prisão preventiva foi decretada em 31/07/2023 para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito, vejamos:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que a denúncia narra um crime praticado com violência e destemor, em que o denunciado, com uso de uma faca, desferiu golpes com o referido instrumento em desfavor de seu tio, a vítima,
Mateus Guimarães Alves
, que veio a óbito.

Deflui, ainda, das investigações, especialmente dos depoimentos colhidos, que a autoria do fato recai sobre
JOÃO GABRIEL GUIMARÃES GALVÃO
, o qual foi reconhecido pelas depoentes Eduarda (a própria mãe do acusado), Ana Margareth (tia-avó do acusado), Leonan Lima (vizinho) e Vinicius Lima (vizinho), respectivamente em laudas 217-20, 222-4, 226-8, e 230-1.

Diante desses elementos e, tratando-se de crime cometido com violência concreta, não resta dúvida que a liberdade do réu coloca em risco toda a sociedade e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, não se mostram adequadas. (...)

Por tais razões,
DECRETO

a prisão preventiva
do acusado
JOÃO GABRIEL GUIMARÃES GALVÃO.
(...)”

Inicialmente, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Em que pesem as judiciosas considerações da nobre Magistrada e a despeito da óbvia gravidade dos fatos narrados na peça acusatória, é necessário sopesar,
in casu,
o lapso temporal decorrido desde a data dos fatos e a decretação da prisão.

Ora, o decreto prisional fundou-se na gravidade concreta do delito, o que não é suficiente para justificar a decretação da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, já que não há fatos novos que justifiquem a decretação da prisão.

É importante destacar que a Lei nº 13.964/19, que instituiu o parágrafo segundo do artigo 312, tem a seguinte redação:

“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” .

De fato, exige-se, na redação do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, para além da gravidade em concreta do crime, uma relação de contemporaneidade entre a conduta e a prisão, ou que tenham ocorridos fatos novos (depois da ação criminosa) que justifiquem a privação da liberdade, o que não ocorre no caso dos autos.

Assim, é vedado ao magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu se não restarem presentes fatos/elementos novos,

como no caso dos autos, já que após a concessão da liberdade provisória não restou comprovado qualquer fato novo que justifique a prisão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na hipótese, não se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do paciente. Trata-se de acusado primário e portador de bons antecedentes; ademais, o delito a ele imputado não haveria sido praticado com violência ou grave ameaça.

4. Assim, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao agravado - a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e razoável sancionamento penal -, é adequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 803.867/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Vale registrar que foi deferida a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas, quais sejam:

a)
proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
d)
recolhimento domiciliar de 20h às 6h;
e)
proibição de frequentar a residência e de se aproximar de sua genitora a menos de 500 metros
.

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.